Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAFÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo.
2. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pelo devedor. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada.
3. Embora a gratuidade de justiça possa ser pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a concessão tem efeitos “ex-nunc”, ou seja, não pode retroagir para suspender a exigibilidade de encargos processuais anteriores ao deferimento. Precedentes STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.